Tribunal: TJES
Processo: 0007601-50.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NÃO EFETIVADO. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM OUTRA INSTITUIÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Ensinar Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Beatriz Aguiar da Silva em ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 28.200,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. A autora alegou ter sido impedida de efetuar matrícula em outra instituição de ensino superior por falha administrativa da ré em cancelar sua matrícula anterior, o que ocasionou a perda de bolsa integral do PROUNI e o adiamento de seu ingresso no curso de enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional, apta a gerar responsabilidade civil;
(ii) verificar se é cabível o reconhecimento da perda de uma chance, em substituição ao dano material integral; e
(iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de culpa.

Restou comprovado nos autos que a apelada, aprovada no PROUNI, teve frustrada a matrícula em sua segunda opção (Faculdade Multivix) em razão da inércia da apelante em proceder à baixa/cancelamento tempestivo de sua matrícula anterior, o que resultou em sua inaptidão no sistema do programa.

A conduta omissiva da instituição gerou perda de uma oportunidade concreta de ingresso no curso de enfermagem, configurando o dano pela perda de uma chance, instituto que indeniza a probabilidade séria e real de obtenção de um benefício, e não o resultado final.

A indenização por perda de uma chance deve corresponder ao valor proporcional à chance efetivamente frustrada, sendo adequada a fixação em R$ 8.160,00, equivalente ao custo de um semestre de mensalidades do curso.

Quanto ao dano moral, a frustração da legítima expectativa de ingresso em curso superior mediante bolsa integral ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo extrapatrimonial indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Todavia, o montante arbitrado na sentença (R$ 20.000,00) revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para:
(i) reconhecer a incidência da teoria da perda de uma chance, fixando a indenização por danos materiais em R$ 8.160,00; e
(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino responde objetivamente por falha administrativa que impede o aluno de efetivar matrícula em outra instituição.

A perda de uma chance é indenizável quando demonstrada a privação concreta de oportunidade de ingresso em curso superior, devendo o valor ser proporcional à probabilidade frustrada.

O dano moral decorrente de frustração de bolsa estudantil deve ser compensado de forma moderada, sem ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; Portaria Normativa MEC nº 1/2015, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.540.153/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/04/2018, DJe 06/06/2018; STJ, REsp nº 1.291.247/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19/08/2014, DJe 01/10/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007601-50.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

APELADO: MARIA BEATRIZ AGUIAR DA SILVA

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NÃO EFETIVADO. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM OUTRA INSTITUIÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Ensinar Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Beatriz Aguiar da Silva em ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 28.200,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. A autora alegou ter sido impedida de efetuar matrícula em outra instituição de ensino superior por falha administrativa da ré em cancelar sua matrícula anterior, o que ocasionou a perda de bolsa integral do PROUNI e o adiamento de seu ingresso no curso de enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional, apta a gerar responsabilidade civil;
(ii) verificar se é cabível o reconhecimento da perda de uma chance, em substituição ao dano material integral; e
(iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de culpa.

Restou comprovado nos autos que a apelada, aprovada no PROUNI, teve frustrada a matrícula em sua segunda opção (Faculdade Multivix) em razão da inércia da apelante em proceder à baixa/cancelamento tempestivo de sua matrícula anterior, o que resultou em sua inaptidão no sistema do programa.

A conduta omissiva da instituição gerou perda de uma oportunidade concreta de ingresso no curso de enfermagem, configurando o dano pela perda de uma chance, instituto que indeniza a probabilidade séria e real de obtenção de um benefício, e não o resultado final.

A indenização por perda de uma chance deve corresponder ao valor proporcional à chance efetivamente frustrada, sendo adequada a fixação em R$ 8.160,00, equivalente ao custo de um semestre de mensalidades do curso.

Quanto ao dano moral, a frustração da legítima expectativa de ingresso em curso superior mediante bolsa integral ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo extrapatrimonial indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Todavia, o montante arbitrado na sentença (R$ 20.000,00) revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para:
(i) reconhecer a incidência da teoria da perda de uma chance, fixando a indenização por danos materiais em R$ 8.160,00; e
(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino responde objetivamente por falha administrativa que impede o aluno de efetivar matrícula em outra instituição.

A perda de uma chance é indenizável quando demonstrada a privação concreta de oportunidade de ingresso em curso superior, devendo o valor ser proporcional à probabilidade frustrada.

O dano moral decorrente de frustração de bolsa estudantil deve ser compensado de forma moderada, sem ensejar enriquecimento indevido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a incidência da teoria da perda de uma chance, reduzindo a indenização para o montante de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), minorando, também, o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa tão somente com relação ao montante fixado a título de danos morais.

Inegável que a situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero dissabor, porquanto teve frustrada a sua
legítima expectativa de ingresso em curso superior, mediante bolsa de estudos conquistada.

Embora reconhecida a lesão extrapatrimonial, relembro que
a indenização não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Sob tais premissas, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é capaz de cumprir as finalidades do instituto, sem importar em enriquecimento ilícito.

Feitas tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer
a incidência da teoria da
perda de uma chance
, reduzindo a indenização para o montante de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), minorando, também, o valor dos danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007601-50.2019.8.08.0048

APELANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

APELADA: MARIA BEATRIZ AGUIAR DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ENSINAR BRASI
L
, irresignado com a sentença proferida pelo JUÍZO DE SERRA – 2ª VARA CÍVEL, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pela apelada
MARIA BEATRIZ AGUIAR DA SILVA
, condenando a ré/apelante
“ao pagamento de danos materiais à autora no importe total de R$ 28.200,00 (vinte
e
oito mil e duzentos reais), atualizados com juros a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo”
somado
“
ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a contar da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir do evento danoso (07.03.2019)”.

Em suma, a recorrente alega ausência de comprovação do cometimento de ato ilícito por ela, devendo ser reformado o
decisum
. Subsidiariamente, alega inocorrência de danos materiais e pede pela minoração dos danos

morais arbitrados.

Pois bem.

No caso em apreço, conforme narra a exordial, a parte autora fora aprovada no vestibular referente ao primeiro semestre de 2019, de modo que fez jus à bolsa de 100% de desconto proveniente do programa estatal PROUNI.

Nessa linha, efetivou a matrícula na sua primeira opção, qual fosse, o curso de enfermagem na instituição apelante. Não obstante tal feito, a apelada narra que recebeu uma ligação dias após informando acerca da ausência do quórum mínimo necessário para fechamento da turma, por conseguinte essa deveria dirigir-se à faculdade para efetivar o cancelamento de sua matrícula. Vale salientar que tal informação fora confirmada pela testemunha ouvida em Juízo, a qual estaria matriculada na mesma turma frustrada.

Diante de tal cenário, preocupada com seu futuro estudantil, a recorrida efetuou contato com a Faculdade Multivix, sua segunda opção, para obter informações acerca da disponibilidade de vaga, com bolsa, no curso desejado, obtendo da faculdade a declaração datada em 25 de fevereiro de 2019, anexa à fl. 33, segundo a qual existiria a vaga pretendida para a autora.

Dessa forma, a srta. Maria Beatriz efetuou o requerimento de cancelamento da matrícula na Faculdade Doctum de Serra, conforme de depreende da fl. 34.

Entretanto, o programa considerou a estudante inapta para participação da lista de espera de sua segunda opção, uma vez que no resultado da sua primeira opção consta como
“Reprovado por Ausência de Registro do Coordenador do ProUni ou de seu(s) Representante(s)”,
conforme imagem acostada à fl.35
.

Nesse diapasão, retornou à instituição apelante requerendo soluções e foi informada por um funcionário de que a baixa da matrícula somente poderia ocorrer após seis meses, o que inviabilizou a resolução do problema antes do término do prazo de inscrição para a segunda opção no SISPROUNI, razão pela qual ajuizou a presente ação vindicando a responsabilização da ré/apelante pela perda de uma chance ocasionada pela impossibilidade de cursar o semestre desejado, bem como indenização por danos morais em razão dos direitos violados, em especial a expectativa que fora frustrada.

Dessa forma, tem-se que a controvérsia cinge-se à existência e extensão da condenação, sob o fundamento de perda de uma chance e de ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço educacional pela apelante, que teria impedido a autora/apelada de realizar matrícula em outra instituição de ensino superior.

O magistrado sentenciante entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, fato que ensejou o presente recurso que, desde logo, vislumbro não merecer total acolhimento, pelas razões que exporei abaixo.

Válido recordar, dentre as espécies de dano indenizável, compreender o dano material os danos emergentes e os lucros cessantes. Os primeiros referem-se à efetiva diminuição patrimonial sofrida pela vítima, enquanto os segundos dizem respeito ao que ela razoavelmente deixou de lucrar em razão do evento danoso.

Salienta-se que tal dano deve ser devidamente comprovado, não podendo, em nenhuma hipótese, ser presumido, nos termos da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.

Peculiar, noutro giro, é a denominada
perda de uma chance
, a qual não se confunde com os danos emergentes, tampouco com os lucros cessantes, uma vez que o que se indeniza não é a efetiva redução do patrimônio de modo imediato ou futuro, mas a frustração de uma oportunidade séria e real que a vítima tinha de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo, por ato ilícito do ofensor.

Para tanto, é necessária a demonstração concreta de que havia probabilidade significativa de obtenção do benefício ou de afastamento do prejuízo. Sobre o tema, versa a Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES EM BOLSA DE VALORES. VENDA PROMOVIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DANO CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES COM MELHOR VALOR, EM MOMENTO FUTURO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA OPORTUNIDADE. 1. "A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado" (CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 922, ago, 2012). 2.
Na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. 3. No lugar de reparar aquilo que teria sido (providência impossível), a reparação de chances se volta ao passado, buscando a reposição do que foi. É nesse momento pretérito que se verifica se a vítima possuía uma chance. É essa chance, portanto, que lhe será devolvida sob a forma de reparação. 4. A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade). A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado.
5. No caso concreto, houve venda de ações sem a autorização do titular, configurando o ato ilícito. O dano suportado consistiu exatamente na perda da chance de obter uma vantagem, qual seja a venda daquelas ações por melhor valor. Presente, também, o nexo de causalidade entre o ato ilícito (venda antecipada não autorizada) e o dano (perda da chance de venda valorizada), já que a venda pelo titular das ações, em momento futuro, por melhor preço, não pode ocorrer justamente porque os papéis já não estavam disponíveis para serem colocados em negociação. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.540.153/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 6/6/2018.)

No caso em apreço, restou demonstrado que a apelada, por falha da instituição de ensino apelante em proceder à baixa/cancelamento de matrícula anterior, teve obstada a realização de matrícula em outra instituição (Multivix), frustrando seu ingresso imediato no curso de enfermagem mediante o benefício de bolsa de estudos.

Ressalta-se que tal conclusão pode ser obtida por meio das provas presentes nos autos, que demonstram o cumprimento, por parte da demandante, de tudo que estava ao seu alcance para proceder a sua regular matrícula, sendo a sua inaptidão atribuída a fator administrativo, sobre o qual não tinha controle.

Cumpre destacar que, nos termos da Portaria Normativa nº 1, de 02 de janeiro de 2015, do Ministério da Educação, a sua participação na lista de espera era possível, vejamos:

Art. 22. As bolsas eventualmente não preenchidas nas chamadas regulares serão ocupadas pelos estudantes participantes da lista de espera.

§ 1º Para participar da lista de espera, o estudante deverá, obrigatoriamente, manifestar seu interesse na página eletrônica do ProUni na internet durante o período especificado no Edital SESu.

§ 3º Poderá participar da lista de espera de que trata o
caput
, exclusivamente para o curso correspondente à sua
segunda opção
, o estudante:

I – não pré-selecionado nas chamadas regulares em que tenha ocorrido não formação de turma na sua primeira opção de curso;

II – não pré-selecionado nas chamadas regulares em que não existam bolsas disponíveis na sua primeira opção de curso; e

III –
pré-selecionado em sua primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma.

Desse modo, ainda, é importante pontuar que a parte ré/apelante não juntou documento qualquer que demonstrasse o pleno cumprimento de sua obrigação administrativa.

Portanto, tem-se que os documentos juntados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, atestam que a negativa de matrícula ocorreu em razão exclusiva da ausência de regularização da situação acadêmica anterior - ônus da apelante.

Nesse teor, é inegável que a situação efetivamente frustrou uma oportunidade concreta da apelada de cursar o semestre letivo – demonstrada pela declaração emitida pela Faculdade Multivix –, adiando em ao menos seis meses a sua formação.

Oportuno, nesse passo, recordar estabelecer o artigo 14 do diploma consumerista que

“
O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Em vista disso, à luz dos artigos 186 e 927 do CC, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, restou elucidado.

Contudo, não obstante julgue restar configurado o ilícito e o nexo causal, entendo que a hipótese não comporta o reconhecimento de danos materiais (como o fez a sentença ao condenar ao pagamento de dois anos de mensalidades), mas sim a título de
perda de uma chance
.

Nos termos da jurisprudência já citada, a indenização pela perda de uma chance é tida como forma
intermediária
de dano, passível de quantificação econômica proporcional à probabilidade da chance frustrada.

Nesse sentido:
“
A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.”
(REsp n. 1.291.247/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 1/10/2014.)

No caso
sub examine
, a perda da oportunidade de ingresso no curso, ainda que não implique em prejuízo certo e integral de toda a formação universitária, enseja um atraso formativo e o consequente direito a indenização proporcional à chance perdida, mensurável pelo valor de um semestre de mensalidade do curso de enfermagem, que, conforme os parâmetros apresentados documentalmente (fl. 35), seria, à época, correspondente a R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais) multiplicado pelos seis meses, resultando em R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).

Superado tal ponto, no que se refere ao dano moral, entendo que merece ser mantida a condenação estabelecida. A frustração da legítima expectativa de ingresso em curso superior, mediante bolsa de estudos conquistada, transcende o mero dissabor cotidiano, caracterizando abalo relevante à esfera extrapatrimonial da apelada.

Em consonância ao expresso, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca do instituto discutido:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir.
O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que se mostrou cabível ao caso.

Por outro lado, no que se refere ao valor arbitrado (vinte mil reais), entendo que se revela razoável e proporcional ao dano experimentado, não comportando redução, especialmente diante da função compensatória e pedagógica da reparação moral.

Por fim, com relação ao termo inicial para incidência de juros de mora sobre os danos morais, vislumbro a necessidade de restabelecê-lo
ex officio –
por se tratar de matéria de ordem pública – para a data da citação, em vez do evento danoso como posto em sentença, tendo em vista que se trata de dano decorrente de relação contratual. Saliento, ainda, que em ambas as condenações deve ser observada a SELIC, nos termos no §1º do art. 406 do CC, sendo vedada sua cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
parcialmente
a sentença,
pois, mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reconheço a incidência da teoria da
perda de uma chance
, reduzindo a indenização para o montante de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).

Quanto ao termo inicial para incidência de juros de mora, de ofício, considere-se a data da citação, observada a SELIC
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO-VISTA

Eminentes pares, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta pelo
Instituto Ensinar Brasil
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Maria Beatriz Aguiar da Silva
, condenando aquele ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da frustração da matrícula da autora em curso superior vinculado ao programa PROUNI.

Após detida análise dos autos,
subscrevo
o entendimento adotado pelo Eminente Relator,
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
, já acompanhado pelos
Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Brasil Nery
no que tange à requalificação da condenação por danos materiais, aplicando-se a teoria da perda de uma chance. Mostra-se adequado, no caso concreto, o arbitramento da indenização em R$8.160,00 (e não R$28.200,00), valor correspondente a um semestre de mensalidade do curso de enfermagem, conforme demonstrado nos autos.

No tocante aos
danos morais
, peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, por entender que o montante fixado na sentença – R$20.000,00 – revela-se excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Embora reconhecida a ofensa à esfera extrapatrimonial da autora, a quantia de R$10.000,00 se mostra mais adequada para cumprir a dupla função da indenização moral – compensatória e pedagógica – sem incorrer em enriquecimento sem causa, o que é vedado.

Por tais razões,
acompanho a divergência
i
naugurada pelo Eminente

Desembargador Fábio Brasil Nery
para reconhecer a incidência da teoria da perda de uma chance, reduzindo a indenização para o montante de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), minorando, também, o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora